Tribunal: STF
Processo: Rcl 22608
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-03-15
Data de publicação: 2016-03-15

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental na reclamação. Súmula Vinculante nº 10. Norma anterior à Constituição Federal de 1988. Juízo de não recepção. Debate acerca da eficácia da norma da Constituição estadual. Ausência de identidade de temas. Agravo regimental não provido.



    1. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional.



    2. A edição de enunciado com força vinculante pela Suprema Corte acerca de sua jurisprudência pressupõe “reiteradas decisões sobre matéria constitucional” (art. 103-B, caput, da CF/88), razão pela qual a compreensão do paradigma perpassa pelo conteúdo dos atos decisórios anteriores da Suprema Corte acerca do tema.



    3. Não há no STF “reiteradas decisões” sobre a obrigatoriedade de os tribunais respeitarem o art. 97 da CF/88 para declarar a não recepção de norma editada anteriormente à vigência da Constituição Federal de 1988 pelo novo ordenamento constitucional, matéria, ademais, pendente de julgamento pela sistemática da repercussão geral.



    4. Os efeitos do reconhecimento da sistemática da repercussão geral ocorrem em sede recursal própria da Suprema Corte, nos termos do § 3º do art. 102 da CF/88 e dos arts. 543-A e 543-B do CPC.



    5. O debate acerca da possibilidade de integração do art. 76 da Constituição do Estado de São Paulo por normas que dispõem sobre o Ministério Público ou por dispositivo inscrito em diploma normativo de caráter infralegal (art. 13, I, K, do regimento Interno do TJ/SP), a fim de que produza eficácia plena para estabelecer foro por prerrogativa de função a membro da magistratura, ainda que proposto com fundamentos extraídos da Constituição Federal, não possui identidade com o enunciado editado a fim de fazer prevalecer a chamada “cláusula de reserva de plenário” (art. 97 da CF/88), que deve ser respeitada pelos tribunais quando, no exercício da jurisdição, precisem declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público.



    6. Agravo regimental não provido.